Tribunal: TJBA
Processo: 0511472-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511472-25.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALTER ALVES BAIAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGADA VIOLÊNCIA POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Valter Alves Baião, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, com substituição por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. A Defesa postula, preliminarmente, a nulidade das provas por alegada violência policial e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. Por fim, pretende a redução da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve alegada violência policial durante a abordagem e se essa contamina todo o conjunto probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se deve haver desclassificação para uso pessoal; (iii) examinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iv) analisar se são cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As lesões corporais constatadas no laudo pericial são compatíveis com o contexto fático da ocorrência, caracterizado pela confusão no local antes da chegada policial e pela resistência ativa do Réu à prisão, não sendo evidenciada violência praticada pelos agentes públicos, tampouco que houve excesso ou desproporcionalidade na conduta deles. 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos autos de prisão em flagrante, exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais que atestaram a natureza das substâncias apreendidas. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares, corroborados pela prova documental. 6. A versão defensiva revela-se inverossímil e isolada no conjunto probatório, não sendo apresentada justificativa plausível para a condução exclusiva do Réu à Delegacia, tampouco foram arroladas as testemunhas oculares indicadas no seu interrogatório. 7. Os depoimentos dos agentes policiais possuem valor probante, revestidos de fé pública, especialmente quando coerentes e ausentes indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada. 8. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes (98 pinos de cocaína e 20 porções de maconha), associadas às circunstâncias da prisão, demonstram destinação ao tráfico. O contexto probatório afasta a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006. 9. A pena-base foi adequadamente fixada considerando a natureza de uma das drogas apreendidas (cocaína), substância de alto potencial danoso, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006. 10. Não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação do regime inicial aberto e substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que ambos foram deferidos na sentença combatida sem insurgência ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido, na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; CP, art. 59; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0511472-25.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Valter Alves Baião e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, na extensão, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.